Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722043-06.2023.8.07.0003 Número do processo na origem: 0722043-06.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: EMIDIA RODRIGUES DE CARVALHO, ONA SOLUCOES FINANCEIRAS CONSULTORIA E COBRANCA LTDA DESPACHO Em respeito ao contraditório, intime-se a parte apelada para se manifestar acerca das considerações tecidas na petição ID 74415314, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora